Tribunal: TJDFT
Processo: 0702173-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DE CONSULTA AO SISTEMA BACENJUD APÓS TRÊS ANOS DA ÚLTIMA TENTATIVA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFICIÊNCIA.

Em obediência ao princípio da eficiência e da cooperação, deve ser acolhido o pedido de nova consulta ao Sistema BACENJUD, mormente quando realizado após o transcurso do prazo de três anos após a última tentativa.

É obrigação do credor a indicação de bens pertencentes ao patrimônio do devedor passíveis de penhora, contudo, face à dificuldade havida nesse desiderato, importante a colaboração do magistrado para que seja dada efetividade ao processo.